Tribunal: TJDFT
Processo: 0748691-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748691-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOUCY COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA AGRAVADO: JULLIA REBELLO MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em desfavor de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0723545-54.2021.8.07.0001, por meio da qual o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF indeferiu o pedido de consulta no Sistema de Informação e Automação Previdenciária – PREVJUD, para obter o “dossiê previdenciário e Cnis” da parte executada (JULLIA REBELLO MENDONÇA). Nas razões recursais (ID no 66215564), a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, punga pela reforma de decisão recorrida, para que haja a consulta dos dados da parte agravada no sistema PREVJUD. Para tanto, afirma que o Magistrado possui poder geral de cautela, pois, apesar de ter diligenciado, não encontrou bens penhoráveis para satisfação do seu crédito. É o relato do necessário. DECIDO. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão, poderá ser apreciado o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, a parte agravante foi intimada da decisão de ID no 213997312 (na origem), a partir da disponibilização no Diário da Justiça eletrônico, na data de 11/10/2024. Dessa forma, o prazo final de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento seria no dia 6/11/2024, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Todavia, o recurso somente foi interposto em 13/11/2024. Portanto, tem-se que o agravo é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Arquivem-se os autos, na forma da lei. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador